Tribunal: STF
Processo: HC 248187
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 772.606.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 2.449 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para estabelecer a pena 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2.324 (dois mil, trezentos e vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo e na dosimetria da pena imposta.



    Arrazoa que a “excepcionalidade é demonstrada no caso da paciente no sentido que aguarda há dois anos julgamento do habeas corpus no STJ. Ainda no caso á [sic] flagrante ilegalidade, já que a Paciente teve sua pena base aumentada em ½, como base em ação penal em curso”. Argumenta que “a ação penal não pode ser utilizada para gravar a pena base, devendo o acordão ser reformado para afastar a causa de aumento de pela outra penal em curso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face a todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 



    A) Que seja afastada a súmula 691 STF e concedido o presente writ, in limine, para anular o acordão determinar que o Tribunal analise a tese defensiva de crime continuado ou aplicar o crime continuado de oficio, afastar a causa de aumento de pena com base em outra ação ainda em curso e absolver Luciane do delito de associação para o tráfico.



    B) No mérito, evidente a coação ilegal, possível de ser sanada mediante concessão de Ordem de Habeas Corpus, o que requer à Vossas Excelências em caráter definitivo, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, conforme já constante nos tópicos específicos, ou ainda seja analisada a concessão de Ordem de Habeas Corpus de ofício ante a patente ilegalidade. 



    C) requer ainda a extensão da ordem, para o Correu, Reginaldo Dias Dos Santos, sendo que se encontra, condenado em duas associações para o trafico de drogas. 



    D) Requer a liberdade provisória de Luciane tendo em vista o tempo em que se encontra presa preventivamente (9 anos). 



    E) A coleta do parecer da Douta Procuradoria. ”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    De outro lado, quanto ao excesso de prazo, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior, máxime se observado que a ação penal de fundo conta com diversos réus. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente